Tribunal: STF
Processo: HC 132236
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Óbice ao conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Não ocorrência. Decreto nº 7.872/12. Comutação de pena. Indeferimento. Admissibilidade. Falta grave. Prática nos doze meses antecedentes à publicação do decreto em questão. Homologação judicial após esse prazo. Irrelevância. Não conhecimento do habeas corpus.



    1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes.



    2. Não obstante a hipótese de não conhecimento da impetração, nada impede que o Supremo Tribunal analise, de ofício, a questão, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    3. Nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, “a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto”. 



    4. Cinge-se a controvérsia a determinar se a homologação judicial da aplicação de sanção por falta grave, para obstar a comutação de pena, necessariamente precisa se verificar no prazo de doze meses, contados retroativamente à data de publicação do decreto em questão, ou se é suficiente que a falta grave tenha sido praticada nesse interstício, ainda que a homologação judicial ocorra a posteriori.



    5. Em face do próprio texto legal de sua ratio, exige-se apenas que a falta grave tenha sido cometida no prazo em questão.



    6. Com efeito, o art. 4º, caput, do Decreto nº 7.872/12, limita-se a impor a homologação judicial da aplicação da sanção por falta grave, não exigindo que ela tenha que se dar nos doze meses anteriores a sua publicação. 



    7. Não bastasse isso, uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto.



    8. Habeas corpus do qual não se conhece.